Tribunal: TJDFT
Processo: 0732851-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732851-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: MARTINS SOARES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA – ME (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700549-48.2020.8.07.0017 proposta pelo ora agravante em desfavor de MARTINS SARES COMÉRCIODE MATERIAIS DE CONSTUÇÕES LTDA ME, indeferiu o pedido de consulta ao cadastro nacional de indisponibilidade de bens – CNIB, nos seguintes termos (ID 165288250 dos autos originais): “INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA maneja ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, contra MARTINS SOARES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, partes já qualificadas A ré foi intimada, por edital (ID 127653479 – fls. 106/107), para cumprir voluntariamente a obrigação, mas ficou silente. A Curadoria Especial apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por negativa geral, que foi indeferido na decisão de ID 148970299 – fl. 119. Assim, no ID 155688165 – fls. 125/127, o juízo deferiu a realização de atos constritivos. A tentativa de penhora de valores não teve êxito e a consulta INFOSEG realizada não constatou bem vinculado à executada, conforme IDs 156221104 a 157639171 – fls. 129/137. Intimada, a exequente pede seja determinada a negativação do nome da executada e a determinação de indisponibilidade de bens da requerida por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Decido. O pleito de indisponibilidade não merece ser acolhido, conforme passo a expor. A CNIB foi instituída a partir do Provimento no 39, de 25/07/2014, do Conselho Nacional de Justiça, destinando-se “a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”. A finalidade específica de tal ferramenta, bem como a exclusão, de seu âmbito de incidência, de ordens de bloqueio de imóvel específico, encontram-se bem delineadas no art. 2o, caput e § 1o, verbis: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. É de se consignar, ainda, a ocorrência de duas situações distintas quando a parte formula pretensão voltada ao uso da CNIB. O primeiro caso seria aquele em que o pedido está limitado ao interesse da parte em consultar informações lançadas naquele cadastro. Ou seja, a parte, credor ou devedor, apenas pretende ter conhecimento sobre a existência de bens submetidos à ordem de constrição. Tal providência não demanda a atuação do Poder Judiciário, uma vez que o próprio interessado poderá se dirigir ao cartório extrajudicial competente para realizar a consulta ao sistema CNIB, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. Consoante já ressaltado em julgamento proferido pela eg. 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, “(...) ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. [À parte é conferida] a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada” (Acórdão no 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). O segundo caso seria aquele em que o credor requer a indisponibilidade dos bens imóveis (não individualizados) do devedor e a inclusão de tal informação no banco de dados da CNIB. Trata-se de hipótese em que a utilização da CNIB é precedida do decreto de indisponibilidade dos bens do devedor, já que o papel a ela atribuído é de mera fonte de integração em relação a indisponibilidades previamente decretadas. Em outras palavras, não se permite o simples cadastramento do nome do devedor na CNIB, devendo tal anotação ser precedida de decisão fundamentada quanto à indisponibilidade de seus bens. Também merece destaque o fato de, nas ações de execução, a indisponibilidade dos bens do devedor não poder ser utilizada como ferramenta para punição do executado. Não obstante o amplo leque de medidas que podem ser adotadas pelo magistrado para garantir o sucesso da execução (art. 139, inciso IV, do CPC), trata-se de mecanismo que deve ser utilizado sempre visando à efetividade do processo executivo, e não à mera punição da parte. Dessa forma, a utilização da CNIB em sede de execução individual tem se mostrado de aplicação bastante restritiva, por não ser comum, neste tipo de ação, a decretação da indisponibilidade de bens de forma genérica. Em julgamento proferido pela eg. Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ficou decidido que, em regra, não seria possível a decretação da indisponibilidade de bens não identificados do devedor, nas ações de execução. Confira-se: (...) 4. A indisponibilidade dos bens imóveis da parte executada junto ao CNIB, é medida coercitiva, inviável no processo executivo, uma vez que a execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis da parte devedora, mas tão somente a expropriação pontual de seu patrimônio, com a finalidade de pagamento do débito exequendo. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão no 1378157, 07164792620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dito isso, verifico que o caso dos autos não autoriza a decretação da indisponibilidade dos bens imóveis (não individualizados) porventura registrados em nome do devedor. Não há indícios de que a parte executada esteja se valendo de manobras para ocultar o seu patrimônio, opondo-se maliciosamente à execução ou praticando algum dos atos previstos no art. 774 do CPC. Ademais, a exequente não demonstrou a existência de algum imóvel vinculado à executada. Assim, a declaração de indisponibilidade de imóveis em nome da requerida e posterior inclusão no cadastro da CNIB mostrar-se-ia de pouca ou nenhuma utilidade (tendo em vista que a devedora não possui imóvel registrado no DF e provavelmente não o terá em outros Estados). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens imóveis (não individualizados) da pessoa jurídica executada. Noutro giro, para tentar dar efetividade à execução, defiro o pedido de negativação do nome da executada. À secretaria para que se oficie ao SERASA e SPC para que anotem o nome da executada nos cadastros de inadimplentes. Por fim, Fica a parte credora intimada para atualizar o valor do crédito e requerer medida executiva efetiva ou indicar bens a serem penhorados, sob pena de serem reputá-los inexistentes, o que causará a suspensão do processo (inciso III do art. 921 do CPC). Prazo: 15 dias. Em suas razões recursais (ID 49921873), afirma, em síntese, que restou demonstrado o esgotamento de todos os meios para a localização de bens passíveis de penhora. Argumenta que devem ser utilizadas todas as ferramentas possíveis para localizar bens do devedor, sendo que o indeferimento do pedido não se coaduna com os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e do princípio da cooperação. Menciona que a inscrição no CNBI é medida que acautela direito futuro. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do nome do agravado na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB. No mérito, postula que seja provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso em comento, verifico que não restou demonstrada a urgência no pedido formulado, o qual poderá ser atendido posteriormente, caso seja dado provimento ao recurso interposto. Além disso, não se vislumbra a probabilidade do direito pleiteado. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Com efeito, as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. Além disso, em juízo perfunctório, entendo que o CNIB não pode ser utilizado como ferramenta aleatória para inclusão dos nomes dos devedores que não pagam as dívidas. Com efeito, a indisponibilidade de bens é medida excepcional, que deve ser adotada quando demonstrada que há justo receio de dilapidação ou desvio de patrimônio, em detrimento do credor. No caso em comento, ao que tudo indica, nesta fase inicial, não houve demonstração nesse sentido. A jurisprudência desta e. Corte tem inclinado pela impossibilidade de utilizar a Central Nacional de Indisponibilidade como meio de consulta de bens do devedor, bem como não deve ser adotada como medida para indisponibilidade de bens indistintamente. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BEM IMÓVEL. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. 3. Na hipótese, não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1717029, 07234205520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, VIA SERASAJUD. DEFERIMENTO. PESQUISA E INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que não ocorreu o pagamento voluntário do débito e frustradas as diligências requeridas pelo agravante na tentativa de satisfação da obrigação. Desse modo, a imposição de restrições à contratação de novas dívidas pelo executado é ferramenta que se mostra razoável para evitar risco ao direito de satisfação do crédito do exequente/agravante. 2. Para a execução da medida, este Tribunal adota o SerasaJud, sistema que permite o envio de ofícios ao SERASA mediante transmissão eletrônica de dados via internet. Cuida-se de ferramenta que atende especialmente a regra contida do art. 782, §3o do CPC, além de prestigiar os princípios da celeridade e da economia processual 3. Fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indefererido o pedido para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1670464, 07360548320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno. CNIB. Consulta e localização de bens penhoráveis. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não pode ser empregada como fonte de mera consulta de imóveis penhoráveis. (Acórdão 1402762, 07287636620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora